Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724936-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BERGSON LUIZ CHAUL DE SOUZA RECORRIDO: ALBERTINHO POSSAMAI SALVADOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PREIMINAR AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 792 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em vício de julgamento citra petita pela simples ausência de análise específica, pelo órgão julgador, acerca de fundamento ou alegação deduzida pelas partes em suas manifestações processuais. É que o Juízo não está obrigado a discorrer acerca de cada afirmação contida nas manifestações deduzidas pelas partes ao longo do procedimento, ou mesmo sobre cada fundamento ou dispositivo legal indicado pelos litigantes, bastando que a questão fulcral seja submetida à análise de maneira clara e fundamentada pelo órgão julgador, o que ocorreu na hipótese. Ademais, eventual vício, na forma apontada pela apelante, não recomendaria a declaração de nulidade da sentença, pois seria possível a sua integração por este grau revisor, na forma do art. 1.013 do CPC. Preliminar suscitada no apelo afastada. 2. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo embargado contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “desconstituir qualquer ato constritivo sobre o imóvel situado na QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF”. 3. Na espécie, é pertinente destacar que o cumprimento de sentença n. 0109196-62.2002.8.07.0001, movido contra o alienante do imóvel, foi instaurado em 8/2/2008. Anote-se que o apelado adquiriu, em 9/11/2012, os direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na “QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF”, conforme escritura pública de cessão de direitos apresentada aos autos. O registro da transmissão do aludido bem ao apelado ocorreu em 22/3/2013. 4. Assentada essa cronologia dos fatos, convém ressaltar que o pedido de penhora do reportado imóvel, formulado pelo apelante no âmbito do feito executivo, ocorreu depois de transcorridos mais de 4 (quatro) anos do registro da alienação na matrícula do bem. Destaque-se, nesse específico ponto, que à época da alienação do imóvel, ou seja, em 9/11/2012, o bem não possuía qualquer restrição judicial. Não há, pois, a par desses termos, como reconhecer a existência de fraude à execução sob os fundamentos previstos no art. 792, incisos I e II, do CPC. 5. Para além disso, é importante consignar que a própria escritura aponta que o apelado, à época da lavratura do aludido documento público, já havia efetuado o pagamento integral do valor do imóvel. No particular, deve ser anotado que o fato de o reportado pagamento ter sido realizado à vista, isoladamente, não indica a existência de simulação no negócio jurídico, sendo certo que o valor da aludida transação era compatível com a situação econômico-financeira do adquirente do imóvel, ora apelado, e não há elementos suficientes nos autos a apontar que esse bem tenha sido alienado em quantia inferior ao valor de mercado. 6. Pontue-se, ainda, que o embargado, ora apelante, não logrou demonstrar que a mencionada alienação de imóvel tenha reduzido o executado à situação de insolvência, sendo certo que o próprio recorrente admite que o devedor, à época da instauração do cumprimento de sentença, gozava de boas condições financeiras. A corroborar com essa constatação, registre-se que, no curso do feito executivo de referência, foram penhorados outros bens, móveis e imóveis, de propriedade da parte devedora, a exemplo de um imóvel e de veículos, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução sob o fundamento previsto no art. 792, inciso IV, do CPC. 7. A par de tal quadro, não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 792 do CPC, tampouco demonstrada a má-fé do executado ou do adquirente do imóvel, não há falar em fraude à execução e, por conseguinte, em provimento do recurso de apelação aviado, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial dos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel localizado na QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 222, § 1o e 223, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, sustentando que após aberto o prazo para recurso, o ora recorrido manifestou-se sobre a penhora do imóvel, o que consumou o exercício do seu direito de defesa. Pugna, assim, seja declarada a preclusão dos embargos de terceiro, seguindo-se o cumprimento de sentença, com a consequente manutenção da penhora do imóvel realizada nos autos do processo executivo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 222, § 1o e 223, §§ 1o e 2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) o simples fato de o embargante, ora apelado, ter prestado esclarecimentos no âmbito do feito executivo de referência (processo n. 0109196-62.2002.8.07.0001), a respeito da alienação do imóvel objeto de discussão nos autos, não inviabiliza, sob qualquer perspectiva, a possibilidade de exercício do seu direito de ação, mediante utilização de remédio jurídico específico para proteção de sua posse ou propriedade quanto ao aludido bem, qual seja, os embargos de terceiro, nos moldes dos arts. 674 e seguintes do CPC. Dito isso, consigne-se que o art. 792 do CPC prevê as hipóteses de fraude à execução. (...) não evidenciada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 792 do CPC, tampouco demonstrada a má-fé do executado ou do adquirente do imóvel, não há falar em fraude à execução e, por conseguinte, em provimento do recurso de apelação aviado, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial dos embargos de terceiro, para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel localizado na QNM 03, Conjunto O, Lote 37, Ceilândia/DF.” (ID 26560009 - Págs. 3, 11 e 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030